Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000732-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento aos recursos de apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir os valores das multas aplicadas pelo PROCON ao patamar de R$ 60.000,00 para cada processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à apreciação da ausência de fundamentação das decisões administrativas proferidas pelo PROCON; (
ii
) saber se houve omissão quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas; e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A questão relativa à ausência de fundamentação das decisões administrativas foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, onde se consignou que os processos administrativos observaram regularmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo as decisões administrativas devidamente motivadas.

5.
A matéria referente à violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas foi expressamente abordada no acórdão embargado, que fundamentou sua decisão com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC, concluindo pela adequação da redução promovida pelo juízo a quo.

6.
A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito foi expressamente examinada no acórdão embargado, que concluiu pela desnecessidade da produção de prova oral, uma vez que os elementos necessários para análise da legalidade dos procedimentos administrativos já se encontravam disponíveis nos autos.

7.
A eventual discordância da embargante com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não caracteriza omissão a ser sanada por embargos de declaração o fato de o acórdão ter apreciado expressamente todas as questões suscitadas pela parte, sendo a eventual discordância com os fundamentos adotados mera irresignação com o resultado do julgamento."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata
-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela
parte ora
embargante e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir os valores das multas aplicadas pelo PROCON ao patamar de R$ 60.000,00 para cada processo administrativo.

Em suas razões recursais, a
parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta omissões quanto a questões jurídicas essenciais que invocou ao longo
do feito
, especificamente: (a) violação ao princípio da motivação consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal e
arts
. 2o, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99; (b) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos nos
arts
. 37, 5o, II e LXIX, e 84, da Constituição Federal, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC; e (c) cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, em afronta aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e
arts
. 7o e 369 do CPC.

Esclarece que não pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos, buscando somente o prequestionamento expresso de tais dispositivos para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no Id.
298091355
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela
parte ora
embargante e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir os valores das multas aplicadas pelo PROCON ao patamar de R$ 60.000,00 para cada processo administrativo.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise específica das alegações suscitadas, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o
v.
acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Desse modo, a parte ora embargante
alega
, inicialmente,
que o v. acórdão não apreciou adequadamente a questão relativa à ausência de fundamentação das decisões administrativas proferidas pelo PROCON, em violação ao princípio da motivação previsto no art. 93,
inciso
IX, da Constituição Federal.

Contudo, compulsando o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no item "III. RAZÕES DE DECIDIR", ponto "4", onde se consignou que:

"Os processos administrativos observaram regularmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao fornecedor o direito de manifestação em todas as etapas processuais, apresentação de defesa escrita e interposição de recursos. As decisões administrativas encontram-se devidamente motivadas, não havendo ilegalidade a macular os procedimentos."

Ademais, no desenvolvimento do voto foi registrado que:

"No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas. [...] Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos das decisões administrativas e os motivos que levaram à aplicação das sanções administrativas estão devidamente registrados. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao princípio da motivação, uma vez que o voto condutor examinou detidamente a questão e concluiu, fundamentadamente, pela regularidade das decisões administrativas.

A embargante sustent
ou também
que o v. acórdão não apreciou adequadamente a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas, mesmo após a redução determinada pela sentença.

Entretanto, verifica-se que a matéria foi expressamente abordada no
v.
acórdão embargado, tanto na ementa quanto no desenvolvimento do voto. Conforme consta no item "6" das razões de decidir:

"Para fixação da multa pelo PROCON, devem ser observados os requisitos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica. As multas originalmente aplicadas não observaram adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução determinada pelo juízo a quo."

Ademais, o voto condutor registrou expressamente que:

"Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor [...] Nos procedimentos administrativos em discussão, considerando a gravidade e valor das infrações [...] tenho que as multas originalmente aplicadas, conforme anotado pelo d. juízo a quo, devem ser reduzidas, porquanto não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado não somente analisou a questão da proporcionalidade e razoabilidade, como também fundamentou sua decisão com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC, concluindo pela adequação da redução promovida pelo juízo
a quo
.

Por fim, a parte ora
embargante alega que o v. acórdão não apreciou adequadamente a questão do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado
do mérito
.

Verificando o acórdão embargado, constata-se que a matéria foi expressamente examinada no tópico "VOTO – PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA", onde se registrou:

"Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso. No caso, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, de modo que os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada."

O voto condutor concluiu, fundamentadamente, que não havia cerceamento de defesa, uma vez que os elementos necessários para a análise da legalidade dos procedimentos administrativos já se encontravam disponíveis nos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Registre-se, por oportuno, que
o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que "
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020).

No caso, todas as questões suscitadas pela
parte ora
embargante foram devidamente apreciadas pelo voto condutor do v. acórdão, que examinou detidamente os aspectos relativos à motivação das decisões administrativas, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas, e à alegação de cerceamento de defesa.

A eventual discordância da embargante com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025